Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-38.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, cessando com a recuperação plena da capacidade para o trabalho ou com a conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. Para a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/1991), é necessário o preenchimento de dois requisitos: a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e que as sequelas deixadas resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3. Constatada incapcidade para o exercício da atividade de jogador de futebol, foi declarada no Laudo Pericial a possibilidade de o autor continuar a exercer outra atividade, mas com maior esforço. Fica evidente, assim, a redução da capacidade laborativa para o último trabalho por ele exercido (vigilante). Ademais, trata-se de redução permanente, o que demonstra a consolidação das lesões
4. Recurso conhecido e não provido.